Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E BOX. ENTREGA DE PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de devolução do valor pago pelo autor, por colchão e box baú divergentes dos modelos adquiridos, além de avaria no box baú, e indenização por danos morais referente à demora da ré em solucionar o problema. A sentença deu provimento ao pedido, para condenar a empresa ré a devolver a importância de R$ 1.600,00, referente à compra dos produtos em questão, bem como a retirada dos mesmos no endereço do autor, e indenização no valor de R$ 800,00, a título de danos morais. A recorrente concorda com o ressarcimento do valor pago pelo autor, porém insurge-se contra a decisão, no que concerne ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que o fato não atingiu a honra do autor, tratando-se de mero aborrecimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Trata-se de relação consumerista amparada pelo CDC, art. 14, segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Observa-se na petição inicial, que em 01.08.2020 o autor adquiriu um colchão e um “box baú” no valor de R$ 1.600,00 conforme nota fiscal (id 31008197), com prazo de entrega para 05.08.2020. Todavia, o produto não foi entregue na data acordada. Após sucessivas remarcações, os produtos foram entregues em 25.08.2020. No entanto, os produtos entregues foram divergentes do modelo escolhido pelo autor, ademais, o “box baú” estava danificado conforme imagem (id. 31008198). Em razão disso, o autor solicitou a troca dos produtos. Contudo, os produtos entregues pela empresa ré, foram novamente de modelos divergentes do adquirido. Fato que se repetiu, ocasionando vários contatos telefônicos com a recorrente, sem, contudo, conseguir êxito. Diante desta situação, em 25.09.2020, o autor requereu a devolução da quantia paga pelos produtos.
4. No caso em tela, cabe destacar que, a recorrente além de faltar com o compromisso nas datas pactuadas, alegando atraso da entrega pela fábrica, entregou produto com avaria e nas diversas trocas efetuadas, produtos de modelos divergentes dos adquiridos pelo autor. O CDC em seu art. 18 preconiza que não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
5. Danos morais. No que concerne ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). Entretanto, o despreparo da empresa requerente com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente no caso analisado, pois tanto a demora da entrega dos produtos, quanto a entrega de produtos divergentes dos adquiridos pelo recorrido, geraram tanto desgaste psicológico, quanto feriu a dignidade do mesmo, tendo em vista que os produtos adquiridos destinavam-se ao uso de sua filha, que teve de dormir em colchão no chão, conforme alegado em sua petição inicial. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
6. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor fixado de R$ 800,00 (oitocentos reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.